Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710066-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA LAURENTINO REIS AGRAVADO: WEBERTON VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANA LAURENTINO REIS em face de WEBERTON VIEIRA DA SILVA contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante aduz que a citação por edital é nula porque não atendidos os requisitos do art. 256 do CPC, argumentando que deveria lhe ser devolvido o prazo para embargos à execução. Afirma que a nulidade da citação é matéria de ordem pública e, portanto, insuscetível de preclusão. Acrescenta que somente teve ciência da ação de execução quanto foi bloqueada a sua conta bancária. Requer os benefícios da justiça gratuita, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão no sentido de ser admitida a exceção de pré-executividade. Deferi a gratuidade de justiça à agravante e a concessão de efeito suspensivo ao instrumento (ID 45890673). O agravado não ofertou contrarrazões. Instei a agravante a se manifestar sobre eventual violação ao princípio da unirrecorribilidade, em virtude da interposição de recurso de apelação ante a mesma decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido, em virtude de violação a pressuposto de admissibilidade. Sabe-se que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, de acordo com o princípio da unirrecorribilidade, que dá suporte ao pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade. No caso, verifiquei que a ora agravante interpôs recurso de apelação ante a mesma decisão interlocutória ora recorrida nesses autos, e anteriormente à interposição do presente agravo de instrumento (ID 151334932 - origem). Observei, ainda, que o Juízo de origem, equivocadamente, proferiu decisão de não conhecimento do apelo, em contrariedade ao comando do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade, não é possível admitir o processamento e julgamento do agravo de instrumento quando já interposta apelação cível, ainda que manifestamente inadmissível e não conhecida, em virtude da preclusão consumativa. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, os pronunciamentos judiciais devem ser impugnados por um único recurso cabível. Se o pronunciamento do magistrado de origem claramente pôs fim ao cumprimento de sentença, evidentemente o recurso cabíve seria a apelação cível e não o agravo de instrumento. Ainda que o recorrente tenha desistido do recurso erroneamente interposto, o segundo recurso que impugna a mesma decisão não alcança conhecimento em razão da preclusão consumativa. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1409509, 07120223320178070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022.) Por tais considerações, não conheço do recurso, motivo porque nego-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquive-se, como de praxe. Brasília, 12 de setembro de 2023 17:23:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador